Tribunal: TJDFT
Processo: 0739319-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR MEIO FRAUDULENTO. PREJUÍZOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos pela parte requerente e primeira parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na petição inicial para condenar as requeridas a restituírem ao requerente a importância de R$ 959,12 (novecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), correspondente ao residual que ele dispendeu pelo seguro que não contratou, já incluída a dobra.
2. Fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a inclusão de seguro sem a anuência do autor e a falsificação da assinatura configuram graves violações aos direitos do consumidor, causando transtornos que vão além de meros aborrecimentos. Alega, ainda, que as cobranças diárias excessivas e indevidas, mesmo após várias reclamações, causaram sofrimento emocional ao autor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Contrarrazões de IDs 62246221 e 62246228.
3. Fato relevante. A primeira requerida, MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., sustenta que não possui ingerência na contratação de seguros vinculados aos financiamentos bancários, sendo esta uma prerrogativa exclusiva da instituição financeira e da seguradora. Argumenta que a oferta e a administração do seguro são de inteira responsabilidade da Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. Requer a reforma da sentença para excluir a responsabilidade solidária da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da primeira requerida para responder solidariamente aos prejuízos decorrentes da contratação de seguro pelo requerente; (ii) a configuração de danos morais experimentados pelo requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que o requerente adquiriu uma motocicleta, em 29.12.2021, junto à primeira requerida (MERCANTIL) e, na ocasião, lhe fora oferecido Seguro Proteção Financeira, pelo valor de R$ R$ 870,14 (oitocentos e setenta reais e quatorze centavos), cuja contratação recusou. Aduz que, em razão de erro material, precisou comparecer ao estabelecimento da empresa no dia seguinte para assinatura de novo instrumento contratual. Contudo foi embutido nesse segundo pacto, sem sua anuência, o seguro que havia anteriormente recusado, tendo notado tal ardil apenas após receber o carnê de pagamento das parcelas da avença, no valor de R$ 34,27 (trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) a mais do que na proposta por ele efetivamente aderira. Alegou, ainda, que ao ter acesso à proposta de adesão do seguro, percebeu que esta ostentava assinatura que não reconhece como sendo sua.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A despeito das alegações da recorrente (MERCANTIL) de que não participou da contratação de seguro, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado em face do requerente, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do CDC, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, junto com os fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal.
8. Ademais, restou configurada a prática do ato ilícito consubstanciado na falsificação de assinatura do consumidor aposta na Proposta de Adesão de cobertura securitária (ID 62246180), reconhecida pelo Juízo de origem, e comprovada com o cotejo das rubricas constantes nos demais documentos juntados aos autos (IDs 62246147 e 62246152). Ressalte-se que os dois últimos documentos mencionados se referem às propostas de financiamento assinadas pelo requerente junto a própria parte requerida/recorrente (MERCANTIL). Na primeira proposta de financiamento, não há previsão de contratação de seguro (ID 62246147), enquanto na outra consta, além da valor do seguro, majoração da parcela do financiamento (ID 62246152), corroborando a participação da parte requerida/recorrente na relação de consumo e, consequente, responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo consumidor, independe da culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade. Cumpre ressalvar que tal reconhecimento da responsabilidade não obsta a que a parte interessada promova a ação de regresso contra quem entender devido. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou os requeridos a indenizar os danos materiais suportados pelo requerente.
9. Por outro lado, também não foi demonstrada ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, não se verificando, dos fatos narrados, situação que tenha lhe causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Ademais, no mesmo sentido da sentença proferida na origem, o requerente tinha conhecimento da irregularidade desde o início de 2022, contudo demorou quase dois anos para ingressar com a ação, denotando-se a baixa lesividade suportada. Assim, deve ser mantida a sentença quanto a exclusão de danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.
11. Arcará a parte requerente/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
12. Sem condenação da primeira parte requerida/recorrente em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 7o e 14.